Tribunal: TJPA
Processo: 0803698-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803698-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA ACP COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por sindicato contra decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa e, por efeito translativo, extinguiu ação civil pública ajuizada para impugnar lei municipal que ampliou cargos comissionados, sob alegação de violação a normas constitucionais e fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública voltada à impugnação de lei municipal sem demonstração de relação direta com os interesses da categoria; (ii) estabelecer se a ação civil pública pode ser utilizada como sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura aos sindicatos legitimidade para defesa dos direitos e interesses da categoria representada, mas essa atuação exige pertinência temática entre o objeto da demanda e os interesses dos substituídos.

4.

A legitimação extraordinária sindical não possui caráter absoluto e não autoriza atuação genérica em defesa de interesses públicos amplos ou fiscalização abstrata da Administração Pública.

5.

A pertinência temática constitui requisito indispensável da representatividade adequada, exigindo correlação concreta entre as finalidades institucionais da entidade e a pretensão deduzida em juízo.

6.

A ação civil pública proposta impugna lei municipal relativa à estrutura administrativa e criação de cargos comissionados, sem demonstrar impacto direto nos direitos dos trabalhadores da saúde representados pelo sindicato.

7.

A ausência de vínculo material entre o objeto da ação e os interesses da categoria caracteriza a ilegitimidade ativa do sindicato.

8.

A utilização da ação civil pública para questionamento abstrato de constitucionalidade de lei municipal configura inadequação da via eleita, por substituir indevidamente os instrumentos próprios de controle concentrado.

9.

O efeito translativo dos recursos autoriza o reconhecimento de ofício de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade ativa e a inadequação da via processual.

10.

A intervenção posterior de terceiros não supre a ausência originária de legitimidade ativa do autor da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade ativa de sindicato em ação civil pública exige pertinência temática entre o objeto da demanda e os interesses da categoria representada. 2. É ilegítima a atuação sindical voltada ao controle genérico de políticas administrativas sem demonstração de impacto direto sobre a categoria. 3. A ação civil pública não pode ser utilizada como sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade. 4. A ausência de legitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício mediante efeito translativo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; CPC, arts. 485, VI, 1.021, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 823 da repercussão geral; STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1020119-80.2023.8.26.0576, Rel. Maria Olívia Alves, j. 09.02.2026; TRF1, REO nº 1019602-13.2019.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Jamil Rosa de Jesus Oliveira, j. 15.02.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000193-18.2025.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, j. 14.11.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Sindicato Dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE PARAUAPEBAS
em face da decisão monocrática de Id n° 25829973, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803698-43.2025.8.14.0000, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato e, por efeito translativo, extinguiu a Ação Civil Pública originária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a consequente revogação da tutela parcialmente concedida em primeiro grau.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que detém ampla legitimidade extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 7.347/1985. Invoca o Tema 823 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os sindicatos possuem legitimidade ampla para atuar como substitutos processuais, independentemente de autorização expressa dos substituídos.

Afirma preencher os requisitos do art. 5º, V, da Lei da Ação Civil Pública, inclusive quanto à constituição há mais de um ano e à pertinência temática entre suas finalidades estatutárias e o objeto da demanda. Defende, ainda, que a ação proposta não visa ao controle concentrado de constitucionalidade em tese, mas à tutela concreta de interesses da categoria, diante de alegadas violações aos princípios constitucionais da Administração Pública e às normas de responsabilidade fiscal.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja afastado o reconhecimento da ilegitimidade ativa e determinado o regular prosseguimento da ação civil pública (Id n° 26126487).

Em contrarrazões ao Agravo Interno o Município agravado defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o agravo interno se limita a reiterar argumentos já enfrentados, sem infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Reafirma a inadequação da via eleita, por entender que a ação civil pública foi utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido principal de declaração de inconstitucionalidade em tese, o que configuraria vício insanável.

Invoca o efeito translativo dos recursos para justificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, de matérias de ordem pública, como a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual, defendendo a extinção do feito originário com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Requer, assim, o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão que extinguiu a ação originária (Id n° 28481289).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará – SINDSAÚDE contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Parauapebas, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato e, por aplicação do efeito translativo, extinguiu a ação civil pública originária sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A questão central reside na legitimidade ativa do sindicato para o ajuizamento da ação civil pública em debate.

É indiscutível que o art. 8º, inciso III, da Constituição da República assegura aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais. Também é certo que a Lei nº 7.347/1985 reconhece legitimidade às entidades associativas para a propositura de ação civil pública, desde que preenchidos os requisitos legais. Entretanto, essa legitimação extraordinária não possui caráter absoluto nem autoriza atuação indiscriminada.

Com efeito, a decisão agravada partiu de premissa juridicamente correta: embora os sindicatos possuam legitimidade extraordinária ampla para defender direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, tal legitimação não se converte em autorização irrestrita para atuação judicial em defesa de todo e qualquer interesse público, de toda e qualquer política administrativa municipal, ou de interesses pertencentes a categorias diversas daquela representada pela entidade sindical.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823 reafirma a legitimidade sindical para defesa dos integrantes da categoria representada, não para substituição processual universal da coletividade ou fiscalização genérica da Administração Pública.

A jurisprudência pátria é firme ao exigir a pertinência temática como condição para o exercício da legitimação extraordinária. Tal requisito traduz a necessária correlação entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da demanda. Não basta a invocação genérica da defesa do interesse público ou a previsão estatutária ampla, impõe-se a demonstração de que a pretensão deduzida em juízo guarda relação direta e concreta com os interesses da categoria representada. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS - IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE .
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART . 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 . Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes. 2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevânc ia dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo . 3. Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa. 4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa . 5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85 .6. Recurso especial provido parcialmente.

(STJ - REsp: 2035372 MS 2021/0384628-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal contra o Município de São José do Rio Preto e entidades assistenciais, desportivas ou culturais, visando a suspensão de repasses financeiros e a restituição de valores . Sentença pela qual foi declarada a ilegitimidade ativa do autor, e foi extinto o processo. II. Questão em Discussão 2. Verificar a legitimidade do autor para propor ação civil pública visando a proteção do patrimônio público e social . III. Razões de Decidir 3.
A Lei nº 7.347/1985 exige pertinência temática para legitimidade ativa em ações civis públicas, o que não se verifica no caso, pois os pedidos formulados não se referem à defesa de direitos da categoria representada pelo sindicato
. 4. A ação visa à proteção de interesse coletivo, não representado pelo sindicato, e não relaciona nenhuma violação a interesse específico da categoria dos profissionais da educação municipal. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa para ação civil pública requer pertinência temática, inexistente no caso, pois o sindicato não reclama interesse específico da categoria. Legislação Citada: CF/1988, art . 8º, III; art. 212; art. 213. CPC, art . 485, VI. Lei nº 7.347/1985, art. 5º . Lei nº 9.394/96, arts. 70, 71, 77. Jurisprudência Citada: TJSP, Remessa Necessária Cível 1001086-39 .2023.8.26.0242, Rel . Nogueira Diefenthaler, 5ª Câmara de Direito Público, j. 01/10/2025. TJSP, Apelação Cível 1036941-81.2022 .8.26.0576, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito Público, j . 30/01/2024. TJSP, Apelação Cível 1003456-91.2016.8 .26.0482, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 13/03/2017 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10201198020238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 09/02/2026, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2026)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA . ALEGAÇÃO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO POR DESVIO DE FINALIDADE. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA . EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. 1. Remessa oficial em face de sentença proferida na ação civil pública ajuizada pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, objetivando a especificação de gastos da União na campanha da reforma da previdência, bem como a suspensão de todos os atos praticados no âmbito da referida reforma. Pelo juízo de origem foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, nos termos do art . 485, inciso VI, do CPC, devido à ausência de pertinência temática. 2. Nos termos do art. 5º da Lei n . 7.347/85, com a redação dada pela Lei n. 11.448/2007,
têm legitimidade para propor ação civil pública as associações constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou seja, devem possuir pertinência temática com o objeto da demanda coletiva
. Inclui-se, na definição dessa legitimidade, não só as associações em sentido estrito, mas também as entidades de classe e as confederações, as quais seguem as mesmas regras de representatividade. 3. No caso dos autos, como bem assentado pelo juízo de origem, não há pertinência temática entre as finalidades da Confederação autora, relacionadas às entidades representativas e à categoria de servidores públicos por ela representada, e o objeto da ação, que envolve questionamentos e a suspensão das campanhas de publicidade da Reforma da Previdência levadas a efeito pelo Governo Federal. 4 . Em sede de remessa oficial, confirma-se a sentença se não há quaisquer questões de fato ou de direito, referentes ao mérito ou ao processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não, ou princípio, que a desabone. 5. A ausência de recursos voluntários reforça a higidez da sentença, adequada e suficientemente fundamentada. 6 . Remessa oficial desprovida.

(TRF-1 - REO: 10196021320194013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: e-DJF1 15/02/2022 PAG e-DJF1 15/02/2022 PAG)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA . DEFESA DE INTERESSES DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por sindicato de servidores públicos da saúde contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Civil Pública e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, II e III, e 485, I e VI, do CPC, sob o argumento de ilegitimidade ativa . O sindicato buscava a suspensão de contratações temporárias (Processo Seletivo Simplificado n. 004/SES/2023) e a nomeação de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2023 – SES/MT.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato de servidores públicos da saúde possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à anulação de contratações temporárias e à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, confere aos sindicatos a legitimidade para defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos da categoria representada, mas tal prerrogativa pressupõe pertinência temática entre o objeto da demanda e os interesses jurídicos dos sindicalizados.

4. O Estatuto do sindicato define como representados os servidores públicos da saúde vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, sejam efetivos, comissionados, temporários, aposentados ou pensionistas.

5. A ação proposta, entretanto, objetiva proteger supostos direitos de candidatos aprovados em concurso ainda não nomeados — pessoas estranhas à categoria sindicalizada —, o que afasta a pertinência temática e a legitimidade ativa da entidade.

6. A pretensão deduzida, ao buscar a invalidação dos contratos temporários celebrados com integrantes da própria categoria, revela-se contraditória à função representativa do sindicato, que não pode atuar em juízo contra os interesses de seus próprios filiados.

7.
O precedente do STF no Tema 823 (repercussão geral) reconhece a legitimidade ampla dos sindicatos para defesa de direitos da categoria, mas não autoriza sua atuação em favor de terceiros estranhos a ela
.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que sindicatos não têm legitimidade para substituir processualmente candidatos aprovados em concurso público, pois se trata de interesse alheio aos fins institucionais da entidade (STJ, AgInt no RMS 49 .958/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sindicato somente possui legitimidade ativa para defesa judicial de direitos e interesses da categoria que representa, desde que haja pertinência temática entre o objeto da demanda e os interesses dos sindicalizados.

É ilegítima a atuação sindical em ação coletiva que vise à tutela de direitos de candidatos aprovados em concurso público ainda não integrantes da categoria.

O exercício da substituição processual sindical não pode contrariar os interesses dos próprios filiados representados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001931820258110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025) (grifos nossos)

No caso concreto, o SINDSAÚDE é entidade vocacionada à representação dos trabalhadores da saúde. O próprio estatuto invocado no agravo interno delimita suas finalidades à defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores de sua base, à melhoria das condições de vida e trabalho da categoria, à assistência jurídica em matéria pertinente às relações de trabalho e à defesa do caráter público dos serviços de saúde.

Todavia, a ação civil pública originária não se dirige à tutela de direito subjetivo, coletivo ou individual homogêneo dos trabalhadores da saúde, mas à impugnação global da Lei Municipal nº 5.554/2025, que majorou cargos comissionados no âmbito do Município de Parauapebas, sob alegação de afronta ao Tema 1010 do Supremo Tribunal Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal. O objeto da controvérsia, portanto, refere-se à organização administrativa do ente municipal, à criação e ao provimento de cargos comissionados e ao impacto orçamentário decorrente dessas medidas.

Não se verifica, contudo, demonstração concreta de que tais cargos interfiram diretamente nos direitos funcionais, remuneratórios ou estatutários dos trabalhadores da saúde representados pelo sindicato agravante. A lei impugnada não disciplina a carreira da categoria, não altera suas atribuições, não modifica seu regime jurídico, tampouco atinge, de forma específica, a esfera jurídica dos substituídos.

O que se evidencia é a tentativa de questionar, de maneira ampla e abstrata, a política administrativa do Município quanto à estrutura de cargos comissionados, matéria que transcende o âmbito dos interesses específicos da categoria profissional representada. Ao assim proceder, o sindicato desloca-se de sua função constitucional, defesa dos direitos e interesses da categoria, para uma atuação de controle geral da legalidade e constitucionalidade de atos normativos municipais.

A pertinência temática, nesse contexto, não constitui formalismo excessivo, mas requisito indispensável de representatividade adequada. A legitimação extraordinária é exceção ao regime ordinário de titularidade da ação e, por isso, deve guardar correspondência objetiva entre a finalidade institucional do substituto processual e o bem jurídico cuja tutela se pretende obter em juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a atuação coletiva exige nexo entre os fins institucionais da entidade autora e o objeto da demanda, justamente para impedir que associações, sindicatos ou entidades setoriais assumam, sem autorização normativa, papel de legitimados universais.

Não se pode admitir que a legitimação extraordinária prevista no art. 8º, III, da Constituição seja convertida em instrumento de fiscalização genérica da Administração Pública, sob pena de desvirtuamento do modelo constitucional de legitimação e de banalização do processo coletivo. A representatividade adequada exige vínculo material entre o objeto da ação e os interesses da categoria substituída. Ausente essa correlação, configura-se a ilegitimidade ativa.

Também não prospera o argumento de que o ingresso posterior de outros sindicatos como terceiros interessados ou assistentes litisconsorciais sanaria a ilegitimidade ativa originária do autor. A legitimidade
ad causam
deve ser aferida em relação à parte autora que ajuizou a demanda e ao objeto por ela deduzido. A intervenção posterior de entidades sindicais diversas não transmuda a natureza da pretensão originária nem confere, retroativamente, legitimidade a quem não a possuía no momento da propositura da ação. Além disso, a assistência não substitui o pressuposto processual de legitimidade ativa do demandante principal, tampouco autoriza que uma ação proposta por entidade sem pertinência temática prossiga apenas porque terceiros, posteriormente, manifestaram interesse no resultado do processo.

Outrossim, no presente caso, ainda que se superasse a questão da legitimidade ativa, subsiste vício estrutural na própria conformação da demanda. A ação civil pública foi utilizada como veículo para pleito cujo núcleo consiste na suspensão de lei municipal sob fundamento de inconstitucionalidade, com argumentos dirigidos à sua incompatibilidade com precedentes do Supremo Tribunal Federal e com normas de responsabilidade fiscal. Embora se alegue tratar-se de controle incidental, a leitura da inicial revela que a declaração de inconstitucionalidade assume posição central na pretensão deduzida.

O controle difuso de constitucionalidade pressupõe controvérsia concreta, na qual a análise da compatibilidade normativa surge como questão prejudicial ao deslinde do pedido principal. Não se admite que a ação civil pública seja utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, conferindo à entidade autora a prerrogativa de promover controle abstrato de norma municipal.

A decisão monocrática, ao reconhecer tais vícios e aplicar o efeito translativo dos recursos, atuou dentro dos limites do ordenamento jurídico. O efeito translativo autoriza o órgão julgador a conhecer de ofício matérias de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, ainda que não tenham sido enfrentadas expressamente na decisão recorrida. A ilegitimidade ativa e a inadequação da via eleita constituem questões dessa natureza, impondo-se sua apreciação independentemente de provocação específica.

Ressalte-se que não se está a afirmar que a Lei Municipal nº 5.554/2025 seja imune a controle judicial, nem que eventual vício de constitucionalidade, ilegalidade orçamentária ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não possa ser examinado pelo Poder Judiciário. O que se afirma é diverso: o controle judicial deve ser provocado por legitimado adequado, em via processual idônea e com observância dos limites constitucionais e legais da substituição processual.

Assim, não se constata erro na decisão monocrática. Ao contrário, ela preserva a coerência do sistema processual, impede o uso indevido da ação civil pública como instrumento de controle abstrato e reafirma os limites constitucionais da legitimação sindical.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026